Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720917-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NASCENTE GAS COMERCIO DE GLP LTDA, SAMUEL DOS REIS BATISTA MAECAVA, JULIANA NAKAGAVA MAECAVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da instrumentalidade das formas e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 49375509): sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do não atendimento à intimação para promoção de emenda da inicial pelo autor no prazo de 15 dias (CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Honorários advocatícios não fixados devido à não angularização da relação processual. 3. Apelante/autor: Banco do Brasil S/A. 4. Apelados/réus: Nascente Gás Comércio LTDA, Samuel dos Reis Batista Maecava, Juliana Nakagava Maecava. 5. Ação proposta: ação monitória. Pedido: pagamento de débitos não adimplidos pelo réu, correspondentes à R$ 389.120,75, com a incidência de correção monetária e de juros de mora nos termos do CPC, art. 701. Causa de pedir: CPC, art. 700, inciso I. 6. Opostos embargos de declaração à sentença (ID no 4937551), foram rejeitados (ID no 49375512). 7. Razões de apelação (ID no 49375515): defende a aplicação do princípio da cooperação e da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 6o, 188 e 277), ao fundamento de que: (a) não foi oportunizado à parte o direito de emenda da petição inicial; (b) há interesse e necessidade na continuidade da demanda e (c) a manutenção da sentença resultará no agravamento do prejuízo experimentado pelo requerente. Alega que a extinção do feito sem julgamento do mérito afronta os princípios da celeridade, da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, ante a possibilidade de emenda da petição inicial, direito subjetivo do autor. 8. Pedido recursal: cassação da sentença e remessa dos autos à origem para regular processamento. 9. Preparo comprovado (IDs no 49375515, pág. 8 - 9). 10. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 49375517). 11. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria, na curadoria especial dos apelados, uma vez que não foram localizados para a apresentação de defesa, conforme previsto no art. 331, §1o do CPC (ID no 49375598). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 14. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 15. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 16. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 17. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 18. Fundamentos-base para a tomada de decisão: (a) a inércia da parte em relação à determinação do juízo para emendar a petição inicial fere o princípio da cooperação, de forma que o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação por ausência de pressupostos válidos são medidas impositivas e (b) não há afronta aos princípios da economia, celeridade processual, instrumentalidade das formas ou da primazia do mérito quando o Juiz extingue o feito sem resolução do mérito diante do descumprimento pelo autor de diligências processuais que lhe incumbem. Precedente: Acórdão no 1380457. 19. Provas juntadas na inicial: (a) cópia documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (ID no 49373750); (b) notificação extrajudicial (ID no 49373751); (c) cópia do contrato de abertura de empréstimo (IDs no 49373752, no 49373753 e no 49373754) e (d) planilha do débito corrigido (ID no 49373755). 20. Discussão: A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, I) para a hipótese em que a parte autora deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimada para tal finalidade. Precedente: Acórdão 1702580. 21. O autor propôs ação monitória em face de empresa Nascente Gás Comércio de GLP LTDA., dos fiadores Samuel dos Reis Batista Maecava e Juliana Nakagava Maecava. Nos documentos que instruem a inicial, o autor juntou o contrato de abertura de empréstimo e a notificação extrajudicial quanto ao seu descumprimento. 22. O juiz indeferirá a petição inicial quando o autor não promover a emenda determinada (CPC, art. 321, parágrafo único). 23. Foi concedido à apelante o prazo de 15 dias para emendar a petição inicial, com a determinação de esclarecer se a ação proposta possuía o mesmo objeto do processo de número 0719074-52.2022.8.07.0003 (ID no 49373757). 24. A decisão judicial de emenda é perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido e o prazo estipulado de 15 dias (ID no 49375509). No despacho de ID no 49373758, de 31 de agosto de 2022, o juiz concedeu mais 5 dias para cumprimento da emenda, a parte autora se manteve inerte novamente, tendo o processo sido extinto sem julgamento do mérito (ID no 49375509). 25. O apelante alega que em atenção ao princípio da cooperação, da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual o término do prazo para apresentação da alteração na inicial poderia ter sido relativizado pelo Juiz. Ressalta que o prazo é dilatório. 26. O princípio da instrumentalidade das formas não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação da parte por prazo superior ao estipulado em lei, nem lhe confere o direito de prorrogação indefinida dos prazos processuais. Se esse fosse o intuito da norma, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária e silencia diante da possibilidade de emenda, o indeferimento da petição inicial é a consequência processual aplicável (CPC, 321, parágrafo único e art. 485, inciso I). 28. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 29. O apelante violou o princípio da cooperação e quedou-se inerte, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Precedentes: Acórdãos no 1426333 e no 1308218. 30. Confirmo a sentença. 31. Informações complementares: ação proposta em 26/7/2022. Valor da causa: R$ 389.120,75. Sentença proferida em 14/9/2023. Sem honorários advocatícios. Não há justiça gratuita. Dispositivo 32. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 33. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 34. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 35. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 36. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 38. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro